Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-53.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001880-53.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIA LUIZA DEVEAUX - CPF: 420.495.801-00 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3827-08 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
ILEGAIS C/C ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE DESTOA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CONFIGURADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE SERVIÇO DE TERCEIRO - ABUSIVIDADE CONFIGURADA APENAS QUANDO NÃO DEMONSTRADO A EFETIVAÇÃO D SERVIÇO PRESTADO E HAVENDO ONEROSIDADE DA COBRANÇA –LEGALIDADE CONSTATADA - PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para o recorrente do que a resultante da decisão. A ausência desse requisito em relação ao pedido formulado inviabiliza o conhecimento da pretensão.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de registro de contrato e de serviço de terceiro, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
autos nº 0001880-53.2014.8.11.0002 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, tão somente para manter a cobrança dos juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%; afastar a cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$ 170,00 e da tarifa de serviço de terceiro, no valor de R$ 300,00, restituindo-se de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes. Considerando que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformado, o banco apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da impossibilidade de exclusão de comissão de permanência, por ausência de previsão contratual; b) da legalidade da cobrança de registro de contrato; c) da legalidade da cobrança do serviço de
terceiros e ausência de abusividade do valor cobrado.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
autos nº 0001880-53.2014.8.11.0002 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgo parcialmente procedente os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, tão somente para manter a cobrança dos juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%; afastar a cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$ 170,00 e da tarifa de serviço de terceiro, no valor de R$ 300,00, restituindo-se de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes. Considerando que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Pois bem.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença, sob o argumento de
desacerto do posicionamento do Juízo singular, ao entender que há divergência com a norma de regência.

Aduz que a “r. sentença padece de assertividade ao declarar ilegal a cobrança da comissão de permanência, visto que referido encargo não foi cobrado ou pactuado pelo réu ora apelante” (id. 164862239 - Pág. 3).

Contudo, desarrazoada, em parte, a tese ventilada.

Digo isso porque é evidente no contrato
sub judice
há incidência de juros de mora e multa cumulado com taxa de comissão de permanência, tendo a própria parte Recorrente carreado aos autos trecho do instrumento firmado entre os litigantes, cf. 164862239 - Pág. 4.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- O interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para o recorrente do que a resultante da decisão. A ausência desse requisito em relação ao pedido formulado no agravo de instrumento inviabiliza o conhecimento do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.131167-3/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 17/08/2022)

No tocante a cobrança de registro do contrato, como está expressamente pactuada, reputa-se válida sua cobrança. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS - VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA -TARIFA DE CADASTRO - VALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO - VALIDADE - COBRANÇA A TÍTULO DE “PAGAMENTOS AUTORIZADOS” - TARIFA NÃO ESPECIFICADA - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, ademais, do contexto probatório não restou demonstrado que ao consumidor foi dada a opção de contratar seguradora diversa. É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ. Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça . É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) - Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). Havendo cobrança de tarifas não especificadas a que título foram cobrados de forma que possa o consumidor entender o que está pagando, deve ser decotada. (TJMT - N.U 1026570-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Atinente a tarifa de serviços de terceiros, esta foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº s 1578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC (Tema 958), tendo sido firmado o entendimento de que é válida a cobrança da citada tarifa, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

In casu, contata-se que houve expressa pactuação da cobrança do valor referente às despesas pelos serviços de terceiros no contrato formalizado entre as partes, além de não se vislumbrar onerosidade excessiva do valor cobrado.

Eis a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp nº. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos serviços de terceiros, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registrodo contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. Recurso parcialmente provido”. (N.U 0000869-38.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Portanto, não há falar em ilegalidade das taxas e tarifas cobradas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer a legalidade das cobranças de
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
e
SERVIÇOS DE TERCEIROS
, por conseguinte, mantenho incólume os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023